Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703331-09.2021.8.07.0012 RECORRENTE: CÍCERO BARBOSA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, somados à confissão do réu, comprovam que, embora o apelante tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao manter contato com a vítima e residir com dela. 3. Recurso da conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher em continuidade delitiva), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, no regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, defendendo ser cabível a absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas diante do consentimento da vítima e da ausência do dolo do agente, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo, e em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há prova nos autos no sentido de que tenha a ofendida acionado o aparato da justiça para requerer a revogação das medidas protetivas de urgência. Em verdade, merece destaque o fato de que a vítima registrou ocorrência no ano de 2021 e indicou, tanto na Delegacia quanto em Juízo, que tentava tirar o réu de sua casa, mas que ele não saia da residência, razão pela qual, inclusive, requereu novamente medidas protetivas de urgência, conforme termo de ID 37791757. Dessa forma, por ser indisponível o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero, o suposto consentimento da ofendida não teria o condão de afastar a ilicitude ou o dolo do acusado, tampouco de induzi-lo a erro. Destaca-se, ainda, que a decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência consignou expressamente que o descumprimento das medidas “configura o crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006” (ID 37792523). Assim, não merece prosperar a tese defensiva de ausência probatória em relação ao dolo do recorrente, uma vez que restou comprovado que o réu, ciente das medidas deferidas em seu desfavor, que ainda estavam vigentes, entrou em contato, se aproximou e frequentou a residência da vítima” (ID 39342885). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025